Tribunal: STF
Processo: AR 2006
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2019-11-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO: INCS. V E IX DO ART. 485 DA LEI N. 5.869/1973. DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR INATIVO. LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO OU CONTRARIEDADE A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.